Tribunal: TJMT
Processo: 1027042-24.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1027042-24.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Responsabilidade Fiscal]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (AGRAVANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.089.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-
06 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.988.089/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NEUMANN PINHEIRO - CPF: 013.049.121-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VASCONCELOS LIMA - CPF: 044.870.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DOS BENS LIBERADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso dos agravantes, fixando os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, definido como o valor dos bens liberados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, correspondente ao valor dos bens liberados, ou o valor da causa.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico.

4. No presente caso, o proveito econômico é mensurado pelo valor dos bens desbloqueados, não havendo condenação, o que
justifica a manutenção da base de cálculo adotada pela decisão agravada.

5. Não há violação à coisa julgada, pois a decisão invocada pelos agravantes trata de partes e causas de pedir distintas, sem efeito vinculante para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando possível mensurá-lo, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.900.192/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA, OAB/MT N.º 30588-A.

Uma questão de fato, aqui, a ser esclarecida,
D
esembargadora Helena
Maria Bezerra Ramos
,
D
esembargador
José Luiz Leite
Lindote
, é que isso é fundamental, pois afeta o resultado do processo.

Existe, no processo de primeiro grau, uma ordem judicial de bloqueio de ativos no montante de R$ 277.000.000,00. (duzentos e setenta e sete milhões) em face do meu cliente, via CNIB, SERASA, SISBAJUD, RENAJUD, num montante, de forma solidária.

Inclusive, o principal banco do qual meu cliente era correntista, enviou e-mail solicitando o encerramento da conta por conta desse bloqueio de ativos, e o meu cliente encerrou a conta.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do meu cliente, após três anos essa cautelar ganhou vida, somente após esse período.

Assim, qual impacto econômico na vida do meu cliente? Fica o questionamento.

Apenas isso, obrigado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
RODRIGO TERRA CYRINEU e DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA
, advogados atuando em causa própria, contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento parcial ao recurso dos agravantes.

A decisão agravada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os com base no proveito econômico obtido, definido como o valor dos bens liberados.

Os agravantes sustentam que a decisão merece ser revista, uma vez que, não obstante a fixação dos honorários considerando o proveito econômico obtido, entendem que a base de cálculo para os honorários advocatícios deveria ser o valor da causa e não o valor dos bens desbloqueados.

Por outro lado, sustentam que a decisão recorrida viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000 que, em situação análoga, reconheceu a ilegitimidade passiva
de outro demandado na mesma ação cautelar de indisponibilidade de bens e fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não pelo proveito econômico decorrente do desbloqueio dos bens.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id. 219217655, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
RODRIGO TERRA CYRINEU e DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA
, advogados atuando em causa própria, contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento parcial ao recurso dos agravantes.

A questão central da controvérsia é determinar a base de cálculo apropriada para a fixação dos honorários advocatícios, considerando a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de José Joel Batista e determinou o desbloqueio de seus bens.

Isso porque os agravantes sustentam que os honorários advocatícios, apesar de fixados sobre o proveito econômico obtido, deveriam ser calculados sobre o valor da causa da cautelar fiscal, conforme reconhecido em julgamento do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000, enquanto a decisão agravada utilizou o valor dos bens desbloqueados como base de cálculo.

Na origem, o Estado de Mato Grosso propôs, em 13.2.2020, medida cautelar fiscal contra:
i
) 23 (vinte e três) pessoas jurídicas de direito
privado, sendo elas: Verde Transportes Ltda.; Áries Transportes Ltda.;
Barratur
Transportadora e Turismo Ltda.;
Barratur
Transportes e Turismo Ltda.; Marco Polo Consultoria e Treinamento Ltda.; Fênix Empreendimentos Imobiliários;
Pervidor
Turismo
Eireli
;
Pervidor
Transportes Ltda.; Montreal MT
Aviation
Ltda.; Montreal Transportes
Eireli
; Montreal Combustíveis Ltda.; Orion Transportes e Turismo Ltda.; Orion Turismo
Eireli
; Rede Empreendimentos Ltda.; TIM Transportes Integrados Mato-grossenses
Eireli
; Verde
Aviation
Ltda.; Verde Flex Transportes e Logística Ltda.; Viação Eldorado Ltda.; Transportes Jaó Ltda.;
Fuel
Flow Transportes e Logística
Eireli
; Empresa Colibri Transportes Ltda.; Viação Sol Nascente Ltda.; e Real Norte Transportes S.A.; e
ii
) 12 (doze) pessoas naturais, sendo elas: Éder Augusto Pinheiro; Carolina Neumann Pinheiro; Max William de Barros Lima; Anísio Bueno Júnior; Willian Moreira da Silva; Erik Sandro de Barros Lima; Anísio Bueno; Baltazar José de Sousa; João Eustáquio do Nascimento;
Landoaldo
Luiz Fernandes Lima; Matheus Vasconcelos Lima; e José Joel Batista, no total de 35 (trinta e cinco) réus.

O pedido de decretação da medida cautelar fiscal prevista na Lei n. 8.397/1992 está fundamentado na alegação de que há abuso da personalidade jurídica em razão de confusão patrimonial e do desvio de finalidade, com o objetivo de promover
blindagem patrimonial
dos sócios e das empresas integrantes do grupo econômico, razão pela qual o Estado de Mato Grosso requereu, na inicial, a indisponibilidade de bens, no montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos), para assegurar o pagamento de débito de natureza tributária.

Em 2.9.2020, o d. Juízo
a quo
decretou a indisponibilidade de bens de 34 (trinta e quatro) réus, com exceção de Orion Turismo
Eireli
, destacando-se do dispositivo da decisão o seguinte trecho (autos de origem, Id. 38109720):

“
ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos autorizadores, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR FISCAL para decretar a indisponibilidade dos bens das requeridas e dos devedores solidários, até o limite das obrigações tributárias.

Comunique-se os órgãos que efetuam registros de bens, para que, no âmbito de suas atribuições façam cumprir a constrição judicial, quais sejam:

1 - À Comissão de Valores Mobiliários, para que os requeridos não possam dispor de ativos negociados em Bolsa [...].

2 - À Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que averbe a indisponibilidade à margem do Registro da empresa requerida, obstando que suas quotas sociais sejam alienadas;

Procedo, desde já, observando os dados da tabela abaixo:

a) a restrição de transferência de todos os veículos registrados em nome de todos os requeridos, através do Sistema RENAJUD, cujos protocolamentos serão juntados, oportunamente, após recebidas as respostas do Sistema.

b) o registro da ordem de indisponibilidade de bens de propriedade das (
sic
), através do CNIB, em consonância com o Provimento nº 39/2014-CNJ, conforme protocolamentos em anexo.

c) A consulta às declarações de bens e direitos das requeridas relacionadas, através do Sistema INFOJUD, relativos aos últimos cinco anos, de modo a verificar a evolução patrimonial das mesmas e averiguar a prática de atos praticados em fraude à execução ou crimes contra a
ordem tributária (Art. 3º, da Lei Complementar nº 105/01), cujas declarações serão juntadas aos autos, oportunamente, após recebidos os arquivos da Secretaria da Receita Federal.

d) Ao Banco Central do Brasil, para que proceda ao bloqueio do valor de R$277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões e cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos) em contas bancárias de titularidade dos requeridos junto às instituições bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional, através do SISBAJUD, conforme protocolamento em anexo. Retornem-me os autos conclusos no dia 08.09.2020, para verificação do montante eventualmente bloqueado
.”

Em cumprimento a essa decisão, houve o bloqueio de valores via BACENJUD (autos de origem, Id. 38809836) de:
i
)
Pevidor
Turismo
Eireli
, no montante de R$ 167.033,08 (cento e sessenta e sete mil e trinta e três reais e oito centavos);
ii
) Marco Polo Consultoria e Treinamento Ltda., no montante de R$ 1.068,21 (mil e sessenta e oito reais e vinte e um centavos);
iii
) Áries Transportes Ltda., no montante de R$ 11.559,94 (onze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos); e
iv
) Verde Transportes Ltda., no montante de R$ 41.375,40 (quarenta e um mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

E ainda a inclusão de restrição via RENAJUD (autos de origem, Id. 38814292) em:
i
) 8 (oito) veículos pertencentes a
Pevidor
Turismo
Eireli
;
ii
) 20 (vinte) veículos pertencentes a TIM Transportes Integrados Mato-grossenses
Eireli
;
iii
) 1 (um) veículo pertencente a Matheus Vasconcelos Lima;
iv
) 1 (um) veículo pertencente a
Landoaldo
Luiz Fernandes Lima;
v
) 1 (um) veículo pertencente a Montreal Combustíveis Ltda.;
vi
) 1 (um) veículo
pertencente a José Joel Batista;
vii
) 4 (quatro) veículos pertencentes a
Pevidor
Turismo Ltda.;
viii
) 1 (um) veículo pertencente a
Carmelito
Guimarães Cesar;
ix
) 1 (um) veículo pertencente a Orion Turismo
Eireli
;
x
) 1 (um) veículo pertencente a Conceição Martins de Oliveira;
xi
) 49 (quarenta e nove) veículos pertencentes a Verde Transportes Ltda.;
xii
) 1 (um) veículo pertencente a Matheus Vasconcelos Lima;
xiii
) 1 (um) veículo pertencente a Icaro Hernandes Santos Guimarães;
xiv
) 2 (dois) veículos pertencentes a
Fuel
Flow Transportes e Logística
Eireli
;
xv
) 1 (um) veículo pertencente a Verde
Aviation
Ltda.;
xvi
) 1 (um) veículo pertencente a Viação
Omega

Eireli
;
xvii
) 2 (dois) veículos pertencentes a Max Willian de Barros Lima;
xviii
) 1 (um) veículo pertencente a Locadora de Veículos Zapp
Eireli
; e
xix
) 3 (três) veículos pertencentes a Áries Transportes Ltda., no total de 100 (cem) veículos.

Além disso, houve a inclusão de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (autos de origem, Id. 60699779) de:
i
) Verde Transportes Ltda., no total de 3 (três) imóveis;
ii
)
Barrattur
Transportadora e Turismo Ltda., no total de 1 (um) imóvel;
iii
)
Barrattur
Transportes e Turismo Ltda., no total de 1 (um) imóvel;
iv
) Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda., no total de 1 (um) imóvel;
v
) Verde
Aviation
Ltda., no total de 3 (três) imóveis;
vi
) Viação Eldorado Ltda., no total de 2 (dois) imóveis;
vii
) Transportes Jaó Ltda., no total de 6 (seis) imóveis;
viii
) Empresa Colibri Transportes Ltda., no total de 27 (vinte e sete) imóveis;
ix
) Viação Sol Nascente Ltda., no total de 4 (quatro) imóveis; e
x
)
Realnorte
Transportes S.A., no total de 2 (dois) imóveis.

Posteriormente, em relação a José Joel Batista (parte que constituiu como advogado os agravantes), o d. Juízo
a quo
estendeu o decreto de indisponibilidade de bens à quota-parte que seria devida a ele no processo de inventário, autos n. 5001922-04.2020.813.0470, em curso no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paracatu (MG), destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (autos de origem, Id. 93313648):

“
Com fundamento nos mesmos argumentos esposados na decisão de ID 38109720, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR FISCAL para decretar a indisponibilidade dos bens cabíveis ao requerido JOSÉ JOEL BATISTA, na partilha/inventário sob judice nos autos sob nº 5001922-04.2020.813.0470, ação de Inventário que tramita na 1ª Vara da Comarca de Paracatu – MG até o limite das obrigações tributárias pleiteada neste feito.

Considerando que a cota-parte que cabe ao requerido Sr. JOSÉ JOEL BATISTA, conforme noticiado nos autos compreende:

a) O importe em pecúnia de R$138.302,72;

b) 5% do imóvel urbano, localizado em Paracatu-MG, matrícula 875 do Serviço Registral de Imóveis daquela Comarca; e

c) 5,534% do imóvel urbano localizado em Paracatu-MG, matrícula 8.539 do Serviço Registral de Imóveis daquela Comarca.

Determino que seja oficiado àquele Juízo solicitando:

1º) que promova o bloqueio do numerário em conta judicial;

2º) a comunicação ao Serviço Registral daquela Comarca, quando da expedição do Formal de Partilha, com relação à indisponibilidade da cota-parte que cabe ao Sr. JOSÉ JOEL BATISTA, oriunda desta decisão
.”

É de se registrar que, antes de excluir José Joel Batista do polo passivo da demanda originária, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
de Montreal MT
Aviation
Ltda., Montreal Combustíveis Ltda. e Willian Moreira da Silva e fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00
(vinte mil reais) pelo critério da equidade, pois, no seu entender, o arbitramento pelo valor da causa importaria em
verba sucumbencial excessiva
, conforme decisão proferida em 8.2.2022 (autos de origem, Id. 75061251).

Contra essa decisão, Douradinho Miranda Advogados, sociedade de advogados contratada por Montreal MT
Aviation
Ltda., Montreal Combustíveis Ltda. e Willian Moreira da Silva, interpôs agravo de instrumento, autos n. 1003690-71.2022.8.11.0000, para que fosse aplicada a regra do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Márcio Vidal, relator do referido agravo de instrumento, o recurso foi provido para “
condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa
” (TJ-MT, decisão monocrática, N.U 1003690-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.10.2022, publicado no DJE 5.10.2022).

Essa decisão transitou em julgado na data de 15.3.2023, ante a homologação do pedido de desistência do agravo interno interposto por Douradinho Miranda Advogados.

Pois bem.

De início, infere-se das razões apresentadas no agravo interno, que os agravantes sustentam que a decisão ora recorrida viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000 que, em situação análoga, ao ser reconhecida a ilegitimidade passiva de outro demandado na mesma ação cautelar de indisponibilidade de bens, fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não pelo proveito econômico decorrente do desbloqueio dos bens.

Sabe-se que a coisa julgada material, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, aplica-se à decisão que julga o mérito da causa,
tornando-se imutável e indiscutível em relação às questões expressamente decididas entre as partes.

No caso, a decisão do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000, também julgado por essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do e. Desembargador Márcio Vidal, mencionada pelos agravantes, refere-se a uma situação específica de outro demandado e, embora tenha tratado de questão semelhante, não possui efeito vinculante ou força de coisa julgada em relação ao presente caso concreto.

Vale lembrar que, para haver violação da coisa julgada, seria necessário que a decisão anterior tivesse resolvido exatamente a mesma questão jurídica, com identidade de partes e de causa de pedir, o que não se verifica na hipótese em análise.

O caso invocado pelos agravantes, ainda que tenha tratado de honorários advocatícios em contexto semelhante, foi decidido com base em elementos específicos daquele processo.

Além disso, a aplicação da coisa julgada a questões análogas exige que haja coincidência plena nos elementos objetivos e subjetivos da demanda, o que não ocorre aqui, tendo em vista que o julgamento anterior invocado não se refere às mesmas partes.

Importa destacar ainda que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019,
DJe
de 19.12.2019).

Logo, possível se mostra a análise da forma de fixação dos honorários advocatícios no presente caso.

Ademais, diferentemente das razões apresentadas pelos ora agravantes, a decisão monocrática, ora agravada, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor dos bens liberados pela decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de José Joel Batista na medida cautelar fiscal.

Referida conclusão segue o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.076, ao estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
. Não sendo possível mensurá-los, deve-se recorrer ao valor da causa.

Nesses termos, deve ser mantida a conclusão de que o proveito econômico obtido pela parte agravante, resultante da liberação dos bens anteriormente indisponíveis, corresponde ao valor a ser utilizado como base para a fixação dos honorários advocatícios. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
n. 1.900.192/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17.10.2022,
DJe
de 19.10.2022, reafirmou que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando possível identificá-lo.

Registre-se que, na presente hipótese, não há condenação e o proveito econômico foi mensurado pelo valor dos bens desbloqueados. Saliente-se que tal proveito econômico não pode ser equiparado ao valor da causa,
uma vez que o crédito da CDA e eventual execução fiscal continua sendo exigível dos devedores, não representando, portanto, o verdadeiro proveito econômico.

Nesse sentido, cito o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vejamos:

“
MEDIDA CAUTELAR FISCAL
. LEI 8.397/92.
GRUPO ECONÔMICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO.
PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR
. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. IRRETRATABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO
”.

[...].

7. O proveito econômico obtido pelo demandado em relação ao qual a cautelar fiscal perdeu eficácia é indissociável do acervo de seu patrimônio que foi, por isso, liberado do decreto de indisponibilidade.
Sendo ilíquido, deverá ser apurado em liquidação, quando caberá a definição dos percentuais aplicáveis, na forma do art. 85, § 3º, do CPC. Na ausência de patrimônio indisponibilizado, resulta inestimável o proveito econômico, fixando-se honorários de forma equitativa (art. 85, § 8º, CPC)”.

(TRF-4 - APL: 50050784520144047211, Rel. DR. ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 05.7.2022, SEGUNDA TURMA). [sem destaque no original].

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 85, §2º que a condenação em honorários deve levar em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesses termos, a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido reflete adequadamente o trabalho realizado pelos advogados e o benefício efetivamente alcançado pelos seus clientes, assegurando uma remuneração justa e proporcional ao serviço prestado.

Por fim, imperioso registrar que, não há necessidade de enfrentamento de todos os julgados apresentados pelos agravantes, uma vez que
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes"
(
ex
vi STJ,
AgInt
no
AREsp
1427771/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
27/06/2019).

Assim, a análise do julgador deve se limitar aos precedentes obrigatórios e aos aspectos relevantes e pertinentes para a decisão do caso concreto, o que foi devidamente observado na decisão monocrática ora agravada.

Portanto, considerando que a decisão monocrática observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não há motivo para reforma da decisão. Reforço que o valor dos bens liberados, como base de cálculo para os honorários advocatícios, é apropriado e reflete o benefício econômico obtido pelos agravantes.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Des. Rodrigo Roberto Curvo,

Compreendo o advogado, porque, no mesmo processo, alguém é retirado da demanda e ganha R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquanto outro ganha R$ 1.000,00 (mil reais) ou R$ 10.000,00 (dez mil reais). Há falta de isonomia no tratamento.

Tanto o STJ quanto o STF fizeram uma repercussão geral e estão para julgar, mas não suspenderam nenhum processo, sem definir quais seriam os honorários no caso de ilegitimidade passiva em execução fiscal, situação semelhante a esta.

O posicionamento de Vossa Excelência está perfeito, o problema é a decisão do Dr. Márcio, porque, como juízes, não julgamos pelo nosso posicionamento pessoal.

Se já existe o posicionamento de outro juiz, ainda que não concordemos, temos que verificar a situação concreta.

Por respeito aos advogados que estão lutando pelos honorários, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Rodrigo Roberto Curvo
:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por RODRIGO TERRA CYRINEU e DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA, advogados atuando em causa própria, contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento parcial ao recurso dos agravantes.

A decisão agravada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os com base no proveito econômico obtido, definido como o valor dos bens liberados.

Os agravantes sustentam que a decisão merece ser revista, uma vez que, não obstante a fixação dos honorários
considerando o proveito econômico obtido, entendem que a base de cálculo para os honorários advocatícios deveria ser o valor da causa e não o valor dos bens desbloqueados.

Por outro lado, sustentam que a decisão recorrida viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000 que, em situação análoga, reconheceu a ilegitimidade passiva de outro demandado na mesma ação cautelar de indisponibilidade de bens e fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não pelo proveito econômico decorrente do desbloqueio dos bens.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id. 219217655, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

[...]

De início, infere-se das razões apresentadas no agravo interno, que os agravantes sustentam que a decisão ora recorrida viola a coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000 que, em situação análoga, ao ser reconhecida a ilegitimidade passiva de outro demandado na mesma ação cautelar de indisponibilidade de bens, fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, e não pelo proveito econômico decorrente do desbloqueio dos bens.

Sabe-se que a coisa julgada material, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, aplica-se à decisão que julga o mérito da causa, tornando-se imutável e indiscutível em relação às questões expressamente decididas entre as partes.

No caso, a decisão do agravo de instrumento n. 1003690-71.2022.8.11.0000, também julgado por essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do e. Desembargador Márcio Vidal, mencionada pelos agravantes, refere-se a uma situação específica de outro demandado e, embora tenha tratado de questão semelhante, não possui efeito vinculante ou força de coisa julgada em relação ao presente caso concreto.

Vale lembrar que, para haver violação da coisa julgada, seria necessário que a decisão anterior tivesse resolvido exatamente a mesma questão jurídica, com identidade de partes e de causa de pedir, o que não se verifica na hipótese em análise.

O caso invocado pelos agravantes, ainda que tenha tratado de honorários advocatícios em contexto semelhante, foi decidido com base em elementos específicos daquele processo.

Além disso, a aplicação da coisa julgada a questões análogas exige que haja coincidência plena nos elementos objetivos e subjetivos da demanda, o que não ocorre aqui, tendo em vista que o julgamento anterior invocado não se refere às mesmas partes.

Importa destacar ainda que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019,
DJe
de 19.12.2019).

Logo, possível se mostra a análise da forma de fixação dos honorários advocatícios no presente caso.

Ademais, diferentemente das razões apresentadas pelos ora agravantes, a decisão monocrática, ora agravada, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor dos bens liberados pela decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de José Joel Batista na medida cautelar fiscal.

Referida conclusão segue o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.076, ao estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito
econômico obtido. Não sendo possível mensurá-los, deve-se recorrer ao valor da causa.

Nesses termos, deve ser mantida a conclusão de que o proveito econômico obtido pela parte agravante, resultante da liberação dos bens anteriormente indisponíveis, corresponde ao valor a ser utilizado como base para a fixação dos honorários advocatícios. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
n. 1.900.192/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17.10.2022,
DJe
de 19.10.2022, reafirmou que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando possível identificá-lo.

Registre-se que, na presente hipótese, não há condenação e o proveito econômico foi mensurado pelo valor dos bens desbloqueados. Saliente-se que tal proveito econômico não pode ser equiparado ao valor da causa, uma vez que o crédito da CDA e eventual execução fiscal continua sendo exigível dos devedores, não representando, portanto, o verdadeiro proveito econômico.

Nesse sentido, cito o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vejamos:

[...]

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 85, §2º que a condenação em honorários deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesses termos, a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido reflete adequadamente o trabalho realizado pelos advogados e o benefício efetivamente alcançado pelos seus clientes, assegurando uma remuneração justa e proporcional ao serviço prestado.

Por fim, imperioso registrar que, não há necessidade de enfrentamento de todos os julgados apresentados pelos agravantes, uma vez que “com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (
ex
vi STJ,
AgInt
no
AREsp
1427771/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
27/06/2019).

Assim, a análise do julgador deve se limitar aos precedentes obrigatórios e aos aspectos relevantes e pertinentes para a decisão do caso concreto, o que foi devidamente observado na decisão monocrática ora agravada.

Portanto, considerando que a decisão monocrática observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não há motivo para reforma da decisão. Reforço que o valor dos bens liberados, como base de cálculo para os honorários advocatícios, é apropriado e reflete o benefício econômico obtido pelos agravantes.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por fim, que “(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já
explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”. (
ex
vi, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pelo eminente Relator, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto com a finalidade de reformar Decisão Monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, este que tinha a finalidade de fazer com que os honorários advocatícios fossem calculados com base no valor da causa.

Os Agravantes, em seu recurso, dispõem que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, uma vez que, em outros Agravo de Instrumento, relativo à mesma ação originária, o Des. Marcio Vidal proferiu decisão a condenar a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados com base no valor da causa.

Pois bem.

Constata-se que a discussão se dá unicamente com relação aos honorários advocatícios, sendo necessário dispor se o percentual será fixado sobre o valor da causa, ou do proveito econômico obtido.

Acontece que,
a priori
, entende-se que esta discussão não seria possível.

Averígua-se que os honorários advocatícios seriam devidos em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva de terceiro (José Joel
Batista), para integrar o polo passivo de uma medida cautelar fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, a questão relativa aos honorários advocatícios está, atualmente, sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de Repercussão Geral, Tema 1255, cuja questão controvertida é:

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Na descrição do Tema, ainda, há disposto:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

A partir desta verificação, revela-se temerário proferir qualquer decisão sobre esta questão neste momento, pois, a depender do resultado
do Tema acima, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma completamente diferente.

Assim, a fim de evitar eventuais prejuízos às partes, e efetuar efetiva prestação jurisdicional, sem o risco de a decisão ser reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, eventualmente, pelo Supremo Tribunal Federal, há de se sobrestar o presente feito.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia ao eminente Relator,
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, a fim de
DIVERGIR
de seu posicionamento, a fim de determinar que o presente feito seja sobrestado até a conclusão do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que a questão poderá ser efetivamente julgada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Diante da divergência, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao entendimento externado pela ilustre 2ª Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, manifesto minha divergência quanto à solução proposta de sobrestamento do presente feito, pelos seguintes fundamentos.

De fato, como bem apontado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, que trata do Tema 1.255.

A questão a ser decidida naquele recurso é justamente a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), nos casos em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda sejam considerados elevados.

Todavia, é importante destacar que, até o presente momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há qualquer ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A preocupação central que externo, contudo, diz respeito à possibilidade de criarmos um precedente que, sem respaldo legal, determine o sobrestamento de todos os feitos que envolvam discussão sobre a fixação de honorários advocatícios com base no Tema 1.255 do STF.

O impacto de se adotar a suspensão de ofício, como sugerido no voto-vista apresentado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, seria significativo, pois travaríamos a tramitação de inúmeros recursos que discutem
honorários advocatícios, aguardando o julgamento final do STF, sobretudo aqueles interpostos pela Fazenda Pública, que, corriqueiramente, trazem essa mesma alegação.

Todavia, como já mencionado, não há suspensão imposta pelo Supremo e, enquanto isso, a tese fixada pelo STJ (Tema 1.076) continua a ser de observância obrigatória por este Tribunal.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Cito, como exemplo, o recente julgado:

"
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
"

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

Portanto, não vejo razões para suspender o presente feito ou outros que envolvam honorários advocatícios, pois o entendimento fixado pelo STJ continua vigente e deve ser observado até que ocorra eventual modificação pelo STF.

Com essas considerações, com a devida vênia ao voto divergente apresentado pela i. 2ª Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, mantenho o meu voto para acompanhar o Relator e negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024